Tribunal: TJPA
Processo: 0804242-41.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804242-41.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE GUIAS PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS ANUAIS DE VEÍCULOS.
ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA.
ARTIGOS 43 E 59 DO CPC/15. PRECEDENTES.
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Mandamental.

2. Pedido de
expedição de guias para pagamento dos licenciamentos anuais dos caminhões indicados na exordial mandamental,
uma vez que a decisão judicial de constrição dos bens, não teria determinado a expedição das referidas guias
.

3. A matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada no Juízo suscitado, em observância a livre distribuição (artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017 e artigos 43 e 59 do CPC/15). Precedentes.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária de Julgamento por VÍDEO CONFERENCIA realizada em 22 de setembro de 2020, sob a presidência do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º
0804242-41.2019.8.14.0000 - PJE
)
suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém
contra o Juízo de Direito da 1ª
Vara de Fazenda de Belém
, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º
0365256-58.2016.8.14.0301
– LIBRA)
impetrado por Círio Construtora e Serviços LTDA contra ato do Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª
Vara de Fazenda de Belém
, que declinou da competência
para a 3ª ou 4ª
Vara de Fazenda de Belém (
Num. 1786852 - Pág. 1)
, afirmando
que a demanda não se enquadra nas suas competências privativas, bem como, não versaria sobre a competência comum dos 4 Juízos (artigo 5º, da Resolução n.º 14/17).

Ato contínuo, o
Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém suscitou o
Conflito Negativo de Competência com o Juízo de Direito da 1ª
Vara de Fazenda de Belém, sob o fundamento de que a matéria dos autos (Licenciamento/Regularização de veículo junto ao órgão de trânsito) seria de competência concorrente entre os
4 Juízos, situação que veda a redistribuição do feito, nos termos do artigo 5º e 6º, da Resolução n.º 14/17 (
Num. 1786850 - Págs. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Juízo suscitado prestou informações (Num. 2070362 - Págs. 1/4), arguindo a competência do Juízo suscitante, vez que, de acordo com o artigo 4º, inciso III, da
Resolução n.º 14/17, competiria, privativamente, a 3ª e 4ª Vara de Fazenda de Belém o processamento e julgamento das ações relativas aos serviços públicos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo suscitante - 3ª
Vara de Fazenda de Belém (
Num. 1978758 - Págs. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Conflito Negativo de Competência
e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o pedido de
Licenciamento/Regularização de veículo junto ao órgão de trânsito.

Como cediço, a competência das Varas de Fazenda Pública é delimitada pelo artigo 111, I, do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n.º 5.008/1981), in verbis:

Art. 111.
Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes
:

I-
Processar e julgar
:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios. (grifo nosso).

Com efeito, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública Estadual ou Municipal, bem como, das Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, o que ocorre na presente demanda, em razão do polo passivo da Ação Mandamental (
Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA).

No caso dos autos, há pedido de
expedição de guias para pagamento dos licenciamentos anuais dos caminhões indicados na exordial mandamental,
uma vez que a decisão judicial de constrição dos bens, não teria determinado a expedição das referidas guias
.

O Juízo suscitado (1ª
Vara de Fazenda de Belém)
e, o
Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestarem-se pela competência do Juízo suscitante (3ª
Vara de Fazenda de Belém), sob o fundamento de que presente demanda versaria sobre prestação de
serviço público
, cuja competência seria privativa da 3ª e 4ª
Vara de Fazenda de Belém.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam

direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5°-
Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente
,
as Ações
de Improbidade Administrativa e as
não incluídas na competência privativa das demais Varas
e do Juizado Especial da Fazenda Pública. (grifo nosso).

Art. 6º-
Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos
, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital. (grifo nosso).

Em que pese o posicionamento do Juízo Suscitado e do Órgão Ministerial, assiste razão ao Juízo Suscitante (3ª Vara de Fazenda de Belém), vez que a matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os
4 Juízos, devendo ser processada e julgada na 1ª Vara de Fazenda de Belém, em observância a livre distribuição, nos termos do artigo 43 e 59 do CPC/15.

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Em situações análogas, envolvendo
Atos Administrativos
e as mesmas Varas Fazendárias (1ª e 3ª
Vara de Belém), este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO
. SUPOSTA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO E MULTA DO VEÍCULO PELA ARCON. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE TODAS AS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, JUÍZO ESTE PARA O QUAL O FEITO FORA DISTRIBUÍDO POR PRIMEIRO
.

(TJPA, processo n.º
0804290-97.2019.8.14.0000
– PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Seção de Direito Público, julgado em 04.09.2019). (grifo nosso).

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. AÇÃO CAUTELAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
.

(TJPA, processo n.º
0804225-05.2019.8.14.0000 – PJE, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento,
Seção de Direito Público, julgado em 09.09.2019). (grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém
, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2020